Tribunal: STF
Processo: HC 181673
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antonio Donato, advogado, em benefício de Leonardo Ruiz, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 25.9.2019, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 527.587.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente “porque: a) em 05 de fevereiro de 2017, por volta de uma hora, na Rua 33, sem número, Jardim Paraíso II, nesta cidade e Comarca de Taquaritinga, trazia consigo e guardava uma embalagem plástica contendo 1,37 gramas de maconha e 35 eppendorfs contendo 11,23 gramas de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b) na mesma condição de tempo acima descrita, na rua 07, número 136, Jardim Maria Luiza, nesta cidade e Comarca de Taquaritinga, o acusado guardava e tinha em depósito 08 porções de maconha, um pequeno tijolo da mesma droga em seu quarto, além de quatro tijolos pequenos da mesma droga enterradas no quintal de sua casa, totalizando 121,53 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
    3. Em 20.7.2017, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Taquaritinga/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa. Foi fixado o regime inicial fechado, afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e negado o direito de “apelar em liberdade”.
    4. Contra essa sentença a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000026-15.2017.8.26.0612, à qual a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento “para reduzir a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença”, sendo, portanto, confirmado o regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. A defesa do paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 527.587, no qual “defende ilegalidade na fixação do regime inicial fechado e no indeferimento do pedido da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” e postulou o “estabelecimento de regime mais brando e a referida substituição”.
    Em 25.9.2019, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 527.587.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, nele afirmando o impetrante que, em condenação por tráfico, o regime inicial fechado “não é mais de imposição compulsória”, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 111.840, no qual se declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990.
    Sustenta ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado para a fixação do regime inicial fechado, que o delito de tráfico privilegiado não seria hediondo, nos termos do também decidido por este Supremo Tribunal, e que seria possível na espécie a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer seja conhecida à impetração, e deferida a LIMINAR a fim de conceder ao paciente LEONARDO RUIZ, para que seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena conforme as diretrizes dos art. 33 e 59 do Código Penal, com a substituição da privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, forte no artigo 44 do Código Penal, observada a Resolução nº 5 do Senado Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 527.587.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    9. Ao condenar o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa, o juízo da Terceira Vara da Comarca de Taquaritinga/SP não substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixou o regime inicial fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, e afastou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pela reincidência do paciente:
    “(...) julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno LEONARDO RUIZ como incurso no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (quinhentos) dias-multa, calculados cada um na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, atualizando-se pelos índices de correção monetária. Aumentei a pena base um quarto pela enorme quantidade de droga apreendida e também por ser uma das drogas comercializadas da espécie cocaína (que traz enorme potencialidade lesiva e vicia em pouquíssimo tempo de uso). Está contribuindo o réu, com sua conduta, para a elevação da massa humana de viciados, potencialmente apta a cometer toda espécie de crime para poder adquirir sempre a próxima porção da droga. São as chamadas consequências do crime. Está contribuindo o réu, com sua conduta, para a elevação do contingente humano de viciados em tal droga (pessoas que passam a perambular pelas ruas em busca da próxima porção, capazes de cometer qualquer tipo de crime para sua obtenção). (...) Afinal, são circunstâncias que implicam um maior potencial de lesão à saúde pública, traduzindo-se num mais elevado grau de culpabilidade da conduta (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0003911-89.2012.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, rel. Des. Laerte Marrone de Castro Sampaio, julgada em 02/07/2013). Presente a agravante da reincidência (fl. 423), elevo a reprimenda em mais um sexto. À míngua de outras causas de modificação, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, além de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Saliente-se ser inviável a aplicação do redutor trazido pelo art. 33, §4º da lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, em consonância com o art. 33, §3º, do Código Penal, pois o tráfico de drogas é crime que traz consequências nefastas para a população, viciando seus integrantes em pouco tempo de uso, contribuindo para o elevado contingente de viciados aptos a cometer qualquer tipo de crime para obtenção da droga”.
    10. Ao prover parcialmente o recurso de apelação da defesa “para reduzir a pena para 5 anos de reclusão (...) e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo”, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a sentença condenatória na parte em que fixado o regime inicial fechado, não substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    11. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, manteve a fixação do regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:
    “(...) Dispõe o art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal que o condenado não reincidente, cuja pena for superior a 4 anos e não exceder a 8 anos, poderá, desde o princípio, cumprir a reprimenda em regime semiaberto.
    No caso em análise, a Corte de origem manteve a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena. Embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a reincidência do paciente impede a fixação do regime semiaberto.
    Justificada, assim, a necessidade de uma resposta penal mais efetiva, em razão de expressa previsão legal, não se mostrou irregular a atuação do Poder Judiciário, motivo pelo qual não diviso o apontado constrangimento ilegal. (...)
    Desse modo, não faz jus o paciente ao abrandamento do regime de cumprimento da pena.
    Ademais, fixada a reprimenda para o tráfico de drogas acima de 4 anos de reclusão, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, I, do Código Penal”.
    12. Não se há cogitar, na espécie, de tráfico privilegiado do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, embora a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, a circunstância judicial das consequências do crime, tida por desfavorável, e a reincidência justificam a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    13. Considerada a reincidência do paciente e a pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa imposta, não se há cogitar de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora